Tribunal: STF
Processo: HC 205779
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em razão de o ora Paciente haver sido convocado, conforme Requerimento 1436/2021 aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia no Senado Federal, a prestar esclarecimentos.
    Alegam os Impetrantes, em síntese, que os fatos relacionados à convocação, se verdadeiros, ostentariam gravidade e teriam contornos criminais. Eis trecho do Requerimento de Convocação que explicita a necessidade de oitiva do Paciente:
    “Requeiro, nos termos do art. 58, § 3°, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, as necessárias providências para CONVOCAR o Senhor JOSÉ RICARDO SANTANA, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito. O referido Superintendente tem ligação direta com Francisco Emerson Maximiano, suas empresas e sócios, mas também com Roberto Ferreira Dias. Outrossim, há comprovação de que, juntamente com Maximiano e outros investigados, inclusive no mesmo voo, foi à Índia tratar com a fabricante da empresa COVAXIN.” (eDOC. 4).
    Os Impetrantes retiram das premissas da convocação, bem como da posterior quebra e transferência de sigilos telefônico, bancário, fiscal e telemáticos do Paciente, a conclusão de que este último está a ser convocado na condição de investigado, e não de testemunha.
    Argumenta-se, por fim, que esta constatação fática reclama as garantias processuais e constitucionais extensíveis aos acusados penais.
    Foram assim formulados os pedidos na peça inicial:
    “A partir dos argumentos apresentados acima, pleiteia a defesa liminarmente que lhe sejam assegurados a) o direito ao silêncio do Paciente perante a CPI da Pandemia, ou seja, a faculdade de não responder exclusivamente às perguntas que julgue importarem autoincriminação; b) o seu direito fundamental a não ser submetido a compromisso de dizer a verdade ou subscrever termos com esse conteúdo; c) o seu direito fundamental de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes da eventual opção pelo exercício dos direitos fundamentais anteriores; d) o direito de ser acompanhado e comunicar-se com advogado. No mérito, pleiteia a defesa que seja concedida a ordem e confirmada a liminar” (eDOC 1, p. 13).
    É o relatório.
    Decido.
    Tomo a liberdade de citar novamente o trecho do Requerimento de Convocação em comento:
    “O referido Superintendente tem ligação direta com Francisco Emerson Maximiano, suas empresas e sócios, mas também com Roberto Ferreira Dias. Outrossim, há comprovação de que, juntamente com Maximiano e outros investigados, inclusive no mesmo voo, foi à Índia tratar com a fabricante da empresa COVAXIN”.
    Este excerto indica, na forma abstrata em que foi concebido, que, a priori, é possível que o Paciente esteja a ser ouvido na condição de investigado. Afinal, a Convocação delineia a existência de relações “diretas” entre o Paciente e indivíduos investigados pela Comissão, bem como a constata situações fáticas que o ligam às investigações em curso.
    Não restam dúvidas de que, em conformidade com o art. 58, § 3º da CRFB/88, as comissões parlamentares de inquérito detêm poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias. Note-se, contudo, que o art. 5º, LXIII, da Constituição da República, garante o direito de que os cidadãos e as cidadãs permaneçam em silêncio quanto aos fatos que, na ambiência concreta de sua oitiva, possam incriminá-los.
    Em idêntica medida, o art. 58, §2º, V, da CRFB/88 atribui às comissões o poder de solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Essa condição se projeta sobre a inteligência do art. 206 do Código de Processo Penal, no qual se lê: “A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias”.
    Os precedentes deste Supremo Tribunal Federal têm se enfatizado, nomeadamente nos casos de ambiguidade constitutiva do binômio testemunha/investigado dos atos de convocação das comissões parlamentares de inquérito, que a garantia do art. 5º, LXIII da CRFB/88 se estenda exclusivamente em relação aos fatos incriminadores. Cito trecho de Decisão da lavra da e. Ministra Rosa Weber:
    “ 6. Inobstante as Comissões Parlamentares de Inquérito sejam detentoras de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, § 3º, da Constituição Federal) e exerçam papel institucional relevantíssimo, estão vinculadas, como todas as demais autoridades com poderes investigatórios, às normas constitucionais e legais de proteção do investigado. Como é sabido, não existem "zonas imunes" às garantias constitucionais e legais do investigado, qualquer que seja o órgão encarregado da investigação. 
    Enfática a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito. É o que denotam inúmeros precedentes em que resguardados os direitos dos investigados mesmo quanto às atividades das Comissões Parlamentares de Inquérito (v.g.: HC 100.341/AM, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, un., j. 04.11.2010; HC 80.420/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, por maioria, j. 28.6.2001; MS 23.652/DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, un., j. 22.11.2000). Na mesma linha, com foco específico no direito ao silêncio em hipóteses semelhantes, as decisões monocráticas no HC 127.538-MC-Extn-segunda/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, e no HC 128.390-MC/DF, da relatoria do Ministro Celso de Mello” (HC 169595; Relator(a): Min. ROSA WEBER; Julgamento: 01/04/2019; Publicação: 03/04/2019).
    Andam neste sentido os precedentes recentes da Corte (HC 205606, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 23/08/2021, Publicação: 25/08/2021; HC 204443 MC, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 14/07/2021, Publicação: 15/07/2021; HC 204492 MC, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Julgamento: 14/07/2021, Publicação: 15/07/2021).
    Ante o exposto, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, e com fulcro no art. 192, caput, do RISTF , concedo a ordem de habeas corpus para que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia assegure ao Paciente: i) o direito de permanecer em silêncio quanto às perguntas que possam incriminá-lo, ressalvada a proibição de faltar com a verdade no que concerne às indagações não albergadas por esta garantia; ii) o direito de não ser obrigado a assinar termo de compromisso de dizer a verdade, uma vez que os fatos indiquem que será ouvido na condição de investigado; iii) o direito de ser assistido por advogado ou advogada durante todas as etapas de seu depoimento; e iv) o direito de se comunicar, livremente e em particular com este ou esta, garantindo-se a não-autoincriminação (art. 5º, inciso LXIII, da CRFB/88), e excluída possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício dessas prerrogativas.
    Comunique-se, com urgência, à autoridade coatora o inteiro teor da presente decisão.
    Requisitem-se informações.
    Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente